Tribunal: TJMT
Processo: 0007203-36.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007203-36.2014.8.11.0003
RECORRENTE(s): JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA
RECORRIDO(s): LEONARDO DE SOUZA PEPILIASCO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JERÔNIMO & JERÔNIMO JUNIOR LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8264458):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO ADQUIRIDO COMO PARTE DE PAGAMENTO EM NEGÓCIO JURÍDICO – INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a sentença de improcedência quando a parte não se desincumbe do fato constitutivo de seu direito, deixando de comprovar qualquer descumprimento de obrigação pelo apelado e, também, quando não demonstra nenhum ilícito praticado pelo requerido que pudesse dar causa a perdas e danos. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0007203-36.2014.8.11.0003, Relatora: Desa GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 12/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 23330457
A Recorrente alega violação aos artigos 369 e 371 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 25543991).
Sem contrarrazões, conforme ID 30992474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. ( AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 369 e 371 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x